Tribunal: TJMMG
Processo: 2000021-23.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO - MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 195 E 303, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - ABANDONO DE POSTO E PECULATO-FURTO - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000021-23.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001684-71.2016.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 195 E 303, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ABANDONO DE POSTO E PECULATO-FURTO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Cb PM Eric Bernardo Pinto Purificação, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente ação, para decretar judicialmente a perda da graduação do representado. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pelo e. Procurador de Justiça atuante neste Tribunal, à época, em desfavor do Cb PM Eric Bernardo Pinto Purificação, por este ter sido condenado a uma pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 195 (abandono de posto) e 303, § 2º (peculato-furto), ambos do Código Penal Militar (CPM). A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: Entre os meses de abril e maio de 2016, o denunciado subtraiu bens móveis públicos, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário. Ademais, em 19 de junho de 2016, na cidade de Lagoa Santa/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, posto ou lugar de serviço que lhe tinha sido designado. Na mesma, data novamente, subtraiu bens móveis públicos, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário. Entre os meses de abril e maio de 2016, o denunciado prontificou-se a realizar a limpeza da 3ª Cia de Missões Especiais, localizada na Rua Coronel Bejamim Pinto Alves, n. 11, que estava em obras, comprometendo-se a retirar do local entulhos, ferro velho e restos de materiais de obra. Todavia, no decorrer do processo de limpeza, o denunciado furtou do interior da 3ª Cia de Missões Especiais, um tambor de lixo amarelo e duas traves de futebol, objetos que integravam o acervo da Companhia, levando-os para sua residência. Para transporta-los, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 utilizou um caminhão, obtido sob o pretexto de auxiliar na limpeza do quartel. Ainda, em 19 de junho de 2016, o denunciado foi escalado como sentinela do quartel da 3ª Cia de Missões Especiais, do período de 14h30min às 06h00min. Antes de iniciar o serviço, no período da tarde, compareceu a residência da Sra. Eloisa de Almeida Mendes, onde ocorria uma festa. Ao aproximar-se o horário de trabalho, o denunciado deslocou-se em direção a Companhia, onde assumiu o serviço e equipou-se com uma viatura caracterizada. Todavia, ao invés de comparecer imediatamente ao local onde estava previamente escalado, retornou para o evento que ocorria na residência da Sra. Eloísa, onde permaneceu por mais cerca de 128 (cento e vinte e oito) minutos. Após, dirigiu-se ao quartel da 3ª Cia M Esp e, valendo-se da condição de sentinela no período noturno, subtraiu doze pedras de granito na cor Dallas Bege que estavam guardadas próximo ao auditório. Incialmente, tais objetos foram escondidos pelo denunciado na garagem da Sra. Eloísa e, depois, levados para um lote vago. Posteriormente, o denunciado utilizou as pedras em uma obra no banheiro de sua residência, em Pedro Leopoldo/MG. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos artigos 195 (abandono de posto) e 303, § 2º (peculato-furto) por duas vezes, do Código Penal Militar [...]. Com a petição inicial, vieram as cópias da denúncia, da sentença, do acórdão de apelação e da certidão de trânsito em julgado. O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu na Cidade de Belo Horizonte, em 29/10/1982, tendo sido incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) no dia 16/10/2008 e demitido administrativamente da Corporação militar em 15/05/2019, conforme consta do Boletim Reservado n. 037/2019-EM19RPM/19 RPM. No referido ERF, consta, ainda, que o representado foi contemplado com 1 (um) elogio individual e 7 (sete) notas meritórias. No mesmo período, o militar contou com 3 (três) prestações de serviços. A Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo TJMMG foi colacionada no Evento n. 9, e a expedida pela Justiça comum se encontra no Evento n. 12. Devidamente intimado, o representado, por meio de sua defensora pública, ofertou suas razões escritas de defesa, (Evento n. 42), nas quais afirmou que o fato narrado na denúncia foi algo isolado em sua vida funcional. Ressaltou que os crimes pelos quais foi condenado não são tidos pelo ordenamento jurídico como crimes hediondos e que, por tal motivo, ele, representado, pode ser mantido na Corporação. Disse que, em seu extrato de registro funcional, constam 7 (sete) notas meritórias, não havendo nenhuma advertência, repreensão ou suspensão, pelo que entende que merece nova chance para alcançar a plena ressocialização moral e jurídica dentro das fileiras da PMMG. Ao final, requer seja julgada improcedente a presente representação, para que ele seja mantido na Polícia Militar mineira. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 1.060/50 e do art. 4º, § 2º, da Lei Complementar n. 65/2003, e a intimação pessoal de sua defensora pública para a prática de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, c/c o art. 74, I, da Lei Complementar Estadual n. 65/03. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita solicitado pela defesa do representado. No caso dos autos, percebe-se que as condutas imputadas ao representado foram objeto da Ação Penal n. 0001684-71.2016.9.13.0003, que originou esta representação, e de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), que resultou em sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), conforme se extrai do Extrato de Registros funcionais (ERF) do representado (Evento n. 13, doc 3). Neste ponto, torna-se importante esclarecer que as esferas judicial e administrativa são autônomas, ou seja, um mesmo fato pode resultar em responsabilidade administrativa, sem causar, necessariamente, responsabilidade criminal e vice-versa. A autonomia apenas cessa, gerando vinculação entre as instâncias, se, no âmbito criminal, entender-se pela inexistência do fato ou pela negativa de sua autoria. Diante dessa situação, o decidido no âmbito penal vincula as demais esferas, influenciando em seus resultados. No caso em análise, vê-se que o comportamento do representado gerou consequências variadas nos processos aos quais ele foi submetido, sendo-lhe imputadas sanções autônomas, cumpridas de forma independente. No processo administrativo, avaliou-se a prática de transgressão disciplinar, decidindo-se pela demissão do ora representado da Corporação Militar, com fulcro na Lei estadual n. 14.310/2002; no processo criminal, analisou-se o cometimento do crime contido no art. 195 (abandono de posto) e do crime contido no art. 303, § 2º (peculato-furto), ambos do Código Penal Militar (CPM), condenando-se o representado à pena de 3 (três) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto. A certidão de trânsito em julgado se encontra no Evento n. 1, DOC OUT. Em decorrência dessa condenação e com amparo no art. 125, §4º, da Constituição Federal (CF) de 1988, o Ministério Público ofereceu a presente representação. Assim, em que pese o representado não mais pertencer aos quadros da Corporação Militar, por ter sido dela excluído administrativamente, tal fato não afasta a propositura da ação de representação. Pois bem. Em uma breve análise do ERF do representado, (Evento n. 13, doc 3), percebe-se que o militar foi incluído na PMMG em 16/10/2008, possui 7 (sete) notas meritórias, 1 (um) elogio individual e 3 (três) prestações de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 serviço, e está classificado no conceito “B”, com 18 (dezoito) pontos negativos. É relevante mencionar que o objetivo da presente representação é analisar se o ex-Cb PM Eric Bernardo Pinto Purificação reúne condições de permanecer na corporação em virtude dos fatos que culminaram com a condenação imposta. Aqui não se discute sobre a reprimenda aplicada, mas se a conduta praticada inviabiliza ou compromete a sua permanência nos quadros da PMMG. Extrai-se dos fatos narrados alhures que as ações criminosas cometidas pelo ex-militar foram planejadas e cometidas quando ele ainda estava na condição de policial militar, valendo-se da facilidade proporcionada por esta qualidade. O representado, além de ter quebrado a confiança de seu comandante e dos demais oficiais e praças, valeu-se das facilidades do cargo, bem como do respeito e da credibilidade da Corporação Militar, para praticar condutas extremamente graves e incompatíveis com suas funções, agindo de maneira oposta do que se espera de um policial militar, cuja missão é proteger toda a sociedade, garantindo, assim, a segurança pública. Segundo consta dos documentos acostados aos autos, o representado não só subtraiu materiais de construção armazenados na sede da 3ª CiaMesp/3ªRPM – 8 (oito) a 12 (doze) pedras de granito –, como os utilizou em sua residência, em flagrante ofensa à honra e ao decoro da classe militar. Nesse sentido, sua conduta amoldou-se perfeitamente ao crime contido no art. 303, § 2º (peculato-furto), do CPM. Em que pesem os fatos narrados na denúncia, o representado restou absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça quanto ao suposto peculato-furto das “traves e do latão de lixo, a par de eventual descarte do material, que não se pôde estabelecer com certeza e com segurança o nexo probatório de responsabilidade do acusado”. Aplicou-se, portanto, o princípio do in dubio pro reo. Por último, verifica-se que o representado estava escalado para o serviço de sentinela da nova sede da 3ª Cia M Esp, a partir de 17h30mim até 6h do dia seguinte; entretanto, no mesmo dia, antes de assumir o serviço, ele equipou-se, na antiga sede da 3ª Cia M Esp, com uma viatura policial e deslocou-se para a casa de sua ex-companheira, onde ocorria um churrasco, lá permanecendo de 18h36min10s até 20h44min25s, conforme se verifica da ficha de movimentação da VP e dos depoimentos colhidos nos autos, configurando-se, portanto, o crime descrito no art. 195 (abandono de posto) do CPM. Assim, verifico que os fatos ensejadores da condenação do representado na primeira instância desta justiça especializada são de extrema gravidade. Atentam contra a ética, a honra pessoal, o decoro da classe e o sentimento do dever militar. A conduta do representado foi reprovável sob todos os aspectos. Agiu de forma sorrateira, traindo a confiança de seus colegas da Polícia Militar, subtraindo objetos mediante abuso de confiança, aproveitando-se da falta de vigilância, que, inclusive, estava sob sua responsabilidade. O mínimo que se espera de um cabo da Polícia Militar é que seja firme no cumprimento de suas obrigações, devendo agir com austeridade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 proficiência, lealdade para com os superiores, pares e subordinados, possuir espírito público e ter na ética o compromisso institucional de sua trajetória profissional. O rompimento de tais valores forçosamente acarreta o descrédito, a perda do conteúdo moral do profissional de segurança pública, refletindo, incontestavelmente, em toda a corporação, de forma muito negativa. Desse modo, concluo que a conduta do militar não coaduna com os preceitos da Instituição Militar e com o exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), ou seja, é incompatível com a manutenção de sua graduação. Ante o exposto, julgo procedente a presente ação, para decretar judicialmente a perda da graduação do representado. É como voto. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente des. relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do Cb PM Eric Bernardo Pinto Purificação. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator, para decretar a perda da graduação do militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2021 Des. James Ferreira santos Relator